Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012081-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVANTE), LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 005.886.721-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 005.886.721-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. L. M. - CPF: 127.486.351-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária, ao Estado e ao Município, o fornecimento de fórmula infantil especial (
Pregomin

Pepti
) a menor diagnosticada com APLV, no prazo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve permanecer responsável pelo fornecimento de insumo alimentar especializado, ainda que não constante de sua lista de medicamentos essenciais; (
ii
) estabelecer se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, à luz da repartição de competências no SUS e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever solidário de assegurar prestações necessárias à preservação da vida e da dignidade, especialmente em relação à criança.

4.
A responsabilidade solidária não afasta a necessidade de observância da organização administrativa do SUS, estruturado de forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabelece que cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da solidariedade.

6.
A legislação estadual específica prevê o fornecimento de fórmulas alimentares especiais para crianças com APLV no âmbito da rede estadual de saúde, indicando a atribuição prioritária do Estado nesses casos.

7.
O insumo pleiteado possui natureza terapêutica especializada, de maior complexidade e custo, não se
caracterizando como prestação típica da atenção básica municipal.

8.
O redirecionamento da obrigação ao Estado não compromete o direito da parte, mas assegura maior eficiência na execução da política pública e respeito à lógica do SUS.

9.
Mantém-se a responsabilidade solidária do Município, com atuação supletiva apenas em caso de omissão concreta do ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. 2. O fornecimento de fórmula infantil especializada para APLV insere-se prioritariamente na competência do ente estadual quando houver previsão em política pública específica. 3. A responsabilidade municipal subsiste de forma supletiva, acionável em caso de descumprimento pelo ente estadual.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º,
caput
, 6º, 196, 198 e 227; Lei n
.
8.080/1990; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019;
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJMT, N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, rel.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, DJE 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1000283-72.2026.8.11.0079, deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária, ao Estado de Mato Grosso e ao Município, o fornecimento da fórmula infantil especial
Pregomin

Pepti
(400g), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em favor de menor diagnosticada com APLV.

Esclarece o Recorrente que a decisão agravada, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos, incorre em equívoco ao impor ao Município o cumprimento imediato da obrigação, sem observar a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Aduz que o insumo pleiteado consiste em fórmula alimentar de alto custo, não integrante da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), sendo, portanto, de responsabilidade do Estado, conforme diretrizes da Lei n. 8.080/1990 e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Sustenta que a imposição indistinta ao Município compromete o equilíbrio orçamentário local e viola o modelo constitucional de descentralização e hierarquização do SUS, defendendo a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente estadual.

Ressalta, ainda, que, embora exista solidariedade entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, tal solidariedade não afasta a necessidade de observância das regras administrativas de competência, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente mais adequado.

Com tais razões, requer a
reforma da

decisão agravada para afastar a responsabilidade do Município, direcionando o cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, ou, subsidiariamente, que seja determinado o redirecionamento da obrigação conforme as regras de competência do SUS.

Por meio da decisão de id.
3
56086359
, o Relator recebeu o recurso
com parcial

concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta s ofertada s pela s parte s recorrida s no s id s
.
358257861 e 361270391.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a

Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,

opin
a
pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
62421394
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de Ribeirão Cascalheira insurge-se da
decisão que determinou aos entes públicos a concessão de insumo alimentar de forma solidária.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa foi ajuizada
pela menor Helena Lopes Martins, representada por sua genitora, tendo e
m
vista que apresenta diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), necessitando do uso contínuo da fórmula infantil
Pregomin

Pepti
(400g) na quantidade de 10 a 12 latas mensais.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
A questão jurídica central reside no dever dos entes públicos de fornecerem insumo alimentar especial a menor com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). De início, convém assinalar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, o que impõe aos entes federados a responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde. A solidariedade entre União, Estados e Municípios é matéria pacificada pela jurisprudência, não podendo o cidadão ser prejudicado por divisões administrativas internas de competência ou financiamento.

No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada pelo relatório médico de pediatra especialista, que descreve os sintomas gastrointestinais da lactente e a imprescindibilidade da fórmula extensamente hidrolisada para garantir sua nutrição e estabilidade clínica. A veracidade do diagnóstico e a pertinência do tratamento foram corroboradas pela Nota Técnica do NAT, que emitiu parecer favorável, destacando que a fórmula pretendida possui registro na ANVISA e está inserida nas diretrizes de recomendação da CONITEC desde 2018.

O perigo de dano é imanente à própria natureza do pedido. Tratando-se de criança em tenra idade (lactente de 6 meses), a privação da alimentação adequada acarreta riscos imediatos ao desenvolvimento
ponderoestatural
e à saúde sistêmica. O custo estimado do insumo é incompatível com a renda familiar comprovada, tornando inviável a aquisição particular sem prejuízo do sustento básico. Assim, a urgência se justifica pela necessidade biológica de sobrevivência e crescimento saudável da menor.

O afastamento das teses defensivas é
medida
que se impõe. A alegação municipal de que o insumo não consta na REMUME não exime o ente de sua responsabilidade solidária, uma vez que a política de saúde é gerida de forma tripartite e descentralizada, competindo ao Município a execução de ações de saúde e fornecimento de insumos em sua esfera. Da mesma forma, a negativa estadual baseada na ausência de definição de financiamento pelo Ministério da Saúde não pode servir de óbice ao exercício de direito fundamental, devendo o ente público buscar o ressarcimento administrativo junto aos demais órgãos, sem suspender o atendimento à paciente.

Ressalte-se que a própria Nota Técnica do NAT confirma que as fórmulas infantis para APLV foram incorporadas ao SUS no âmbito nacional, restando demonstrado que o tratamento já integra as políticas públicas de saúde. Logo, a omissão dos requeridos configura violação ao dever constitucional de proteção integral à criança, que goza de prioridade absoluta.

Por fim, a valoração conjunta das provas documentais e técnicas aponta para a subsistência de todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A confirmação da eficácia da tecnologia e a prova da necessidade clínica da menor autorizam a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à vida e à saúde.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
formulado pela parte autora.

Determino ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA que providenciem, de forma solidária e imediata, o fornecimento da fórmula láctea especial
Pregomin

Pepti
(400g), em favor da menor H. L.
M..
O insumo deverá ser entregue na quantidade de 12 (doze) latas por mês
, conforme a prescrição médica vigente.

Assino o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
para o cumprimento desta decisão, a contar da intimação.

Intimem-se os requeridos, com urgência, por oficial de justiça e via sistema.

Determino que a intimação da Secretaria de Estado de Saúde seja realizada por meio do Malote Digital CNJ, nos termos do Termo de Cooperação Técnica nº 16/2019 (TJMT/Estado de Mato Grosso) e da Recomendação nº 1/2024 do Comitê Estadual de Saúde, sem prejuízo da intimação da Procuradoria-Geral do Estado para fins processuais. Intime-se
, com urgência.

DEIXO de fixar multa diária, diante da possibilidade de bloqueio de valores para garantir o resultado prático equivalente, à luz do art. 297 do CPC;
”. (id.
2
26832875
, dos autos originários
).

Da decisão, o
Município de Ribeirão Cascalheira

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Extrai-se dos autos originários que se trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência satisfativa, ajuizada por
menor impúbere, com 06 (seis) meses de idade
, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de Ribeirão Cascalheira
, em razão do diagnóstico de
alergia à proteína do leite de vaca
, razão pela qual, postula, em sede liminar, a disponibilização de
Pregomin

Pepti
, para complementação da alimentação.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

Cinge-se a controvérsia recursal em estabelecer a
res
ponsabilidade do Município em fornecer o referido insumo alimentar.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

Assim, a responsabilidade do Município de Ribeirão Cascalheira é patente, devendo ser
o refe
rido ente público mantido no polo passivo da demanda.

Quanto ao direcionamento da obrigação, no Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 10.928/2019 prevê a distribuição contínua e gratuita, pela rede pública estadual de saúde, de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos, às crianças lactentes acometidas, entre outras hipóteses, por alergia à proteína do leite de vaca, desde que a condição esteja comprovada por prescrição e atestado médico.

Trata-se de norma específica que confere densidade jurídica à tese recursal, ao indicar que, em situações como a dos autos, o fornecimento do insumo especializado se insere, prioritariamente, na esfera de atuação estadual.

No caso em exame, a parte recorrida busca, na ação de origem, a disponibilização de insumo especializado, de natureza terapêutica, indicado para tratamento de patologia específica em criança lactente.

Não se está diante de prestação básica ordinária, tampouco de providência típica de atenção primária de baixa complexidade.

Cuida-se de obrigação que, à luz da legislação estadual específica e da própria lógica de regionalização e hierarquização da assistência à saúde, não deve ser assumida prioritariamente pelo Município Recorrido.

Trata-se, portanto, de obrigação que não se mostra adequadamente direcionada ao ente municipal como encargo principal, diante da maior complexidade envolvida, do custo contínuo do insumo e da existência de disciplina normativa estadual voltada ao atendimento da hipótese concreta.

A manutenção da decisão agravada, tal como lançada, acaba por impor indistintamente ao Município ônus que, embora não afaste sua responsabilidade solidária, deve ser cumprido precipuamente pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual atuação supletiva em caso de omissão concreta e comprovada.

Esse redirecionamento não vulnera o direito da criança, nem revoga a tutela deferida em primeiro grau.

Ao contrário, preserva integralmente o fornecimento da fórmula alimentar prescrita, ao mesmo tempo em que alinha o cumprimento da ordem judicial à conformação constitucional do SUS, à legislação estadual aplicável e à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Dessarte, o que se corrige, em sede recursal, não é o reconhecimento do direito material à saúde, mas a definição do ente incumbido do cumprimento prioritário da prestação.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LPC). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar
Neocate
LPC 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com imputação solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade e a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não padronizado nas listas municipais do SUS; (
ii
) definir o ente federativo responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da Lei Estadual nº 10.928/2019; e (
iii
) examinar a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade, especialmente quando se trata de criança, destinatária de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

4. A tutela de urgência encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com APLV, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

5. A ausência de parecer prévio do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes e situação de risco nutricional imediato, por tratar-se de documento de caráter meramente opinativo.

6. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas infantis especiais, inclusive para crianças com APLV, atraindo a responsabilidade prioritária do ente estadual.

8. Mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município, assegurado o direito do cidadão ao acesso contínuo ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para estabelecer que o fornecimento do suplemento alimentar recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“O fornecimento de suplemento alimentar essencial à criança com alergia à proteína do leite de vaca insere-se no direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual quando houver política pública específica, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026, DJE 30.1.2026.

(N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Por fim, consigna-se que para os fins de eventual cumprimento forçado, que a fixação de valores para bloqueio judicial deve respeitar critérios objetivos.

Em hipóteses como a presente, eventual constrição patrimonial voltada à aquisição do insumo não pode ser arbitrada de forma aleatória ou dissociada dos parâmetros oficiais do SUS, devendo observar, sempre que aplicável, os referenciais constantes do SIGTAP e do DATASUS, a fim de resguardar a proporcionalidade da medida, a adequação da despesa ao objeto da condenação e o necessário equilíbrio das contas públicas.

Esse balizamento evita excessos e preserva a efetividade da tutela sem descurar do controle da execução.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, não para afastar o fornecimento do insumo, mas para estabelecer que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, preservada a responsabilidade solidária dos entes públicos e admitida a atuação supletiva do Município apenas em caso de descumprimento concreto e comprovado por parte do ente estadual.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado pelo Município de
Ribeirão Cascalheira
, para reformar a decisão agravada e d
irecionar a obrigação
prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica, a ser comprovada mediante apresentação periódica de laudo médico atualizado.

Consigno que permanece resguardada a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo-se o redirecionamento do cumprimento ao Município de
Ribeirão Cascalheira
/MT apenas na hipótese de omissão concreta do ente estadual, sem prejuízo de ulterior ressarcimento entre os demandados, se cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026